Tribunal: STF
Processo: RHC 259301
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geovane Aparecido Malaquias interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de sua utilização como sucedâneo de recurso próprio. 



    2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, com base em provas como auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e depoimentos de policiais. 



    3. A condenação foi mantida pela Corte de origem, que considerou a responsabilidade penal do agravante pelo crime de narcotráfico, rejeitando a alegação de posse de droga para consumo pessoal. 



    4. A quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico de drogas, especialmente quando há outros elementos que indicam a prática de traficância, como balança de precisão, dinheiro sem origem lícita e bens receptados. 



    5. A distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo próprio depende do exame das circunstâncias da apreensão, condições pessoais e sociais do agente, e não apenas da quantidade de droga. 



    6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Agravo regimental improvido.



    (HC 937.960 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição ou a desclassificação para o tipo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Quanto ao pleito de reconhecimento de insignificância da conduta, ainda que se trate de pequena quantidade de droga (1,2 de crack), a jurisprudência desta corte fixou orientação no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de tráfico de drogas, cito nesse sentido os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 217.765 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública 



    (RHC 136.413, ministro Marco Aurélio)



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva — desclassificação para o tipo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente